Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-70.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão.
2. A Defesa alega ausência de provas e, de forma subsidiária, pede a desclassificação para contravenção de vias de fato e a adequação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por lesão corporal; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato e (iii) qual o critério de aumento para cada circunstância judicial considerada desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
5. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação, conforme entendimento do STJ, quando há outros meios lícitos de prova, inclusive imagens de mídia, mostrando as lesões.
6. A desclassificação para vias de fato é incabível, pois houve resultado lesivo comprovado.
7. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.306.387/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).
HC n. 676.329/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 16/5/2023.
Acórdão 1774872, 07042833820238070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023.
Acórdão 1736499, 07038568820218070012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023.
Acórdão 2022372, 0734406-70.2019.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.